Tribunal: TJPA
Processo: 0816640-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816640-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE PACHECO FARIAS

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0816640-44.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE(S): ALEXANDRE PACHECO FARIAS.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650-A.

AGRAVADO(A)(S): BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S): AURÉLIO CÂNCIO PELUSO – OAB/PR 32.521.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não comprovação da hipossuficiência econômica do requerente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se foi adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita diante da documentação apresentada para comprovação da situação econômico-financeira do agravante e da declaração de renda constante em cédula de crédito bancária.

III. Razões de decidir

O magistrado de primeiro grau determinou que a parte trouxesse documentos para comprovar a sua hipossuficiência, com base no art. 99, §2º do Código de Processo Civil.

A documentação anexada pelo requerente consistiu em: comprovantes de PIX de R$ 1.600,00 (abril/2024), R$ 850,00 (março/2024), R$ 1.600,00 (maio/2024) e extrato bancário de abril/maio de 2024.

Os documentos acostados não forneceram adequadamente parâmetros para visualizar a situação econômico-financeira do agravante.

O requerido alegou que o agravante, na cédula de crédito bancária, declarou renda mensal na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fator omitido quando instado a apresentar documentos para comprovar sua situação econômico-financeira.

A declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família.

Tal presunção é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente, justificando o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0816640-44.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE(S): ALEXANDRE PACHECO FARIAS.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650-A.

AGRAVADO(A)(S): BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S): AURÉLIO CÂNCIO PELUSO – OAB/PR 32.521.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ALEXANDRE PACHECO FARIAS
em face de
BANCO RCI BRASIL S.A.
nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (processo de origem n. 0807228-71.2024.8.14.0006)
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente requer a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões
acostada às
fls. ID Num. 23944676 – Pág. 1-5
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não comprovação da hipossuficiência econômica do requerente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se foi adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita diante da documentação apresentada para comprovação da situação econômico-financeira do agravante e da declaração de renda constante em cédula de crédito bancária.

III. Razões de decidir

O magistrado de primeiro grau determinou que a parte trouxesse documentos para comprovar a sua hipossuficiência, com base no art. 99, §2º do Código de Processo Civil.

A documentação anexada pelo requerente consistiu em: comprovantes de PIX de R$ 1.600,00 (abril/2024), R$ 850,00 (março/2024), R$ 1.600,00 (maio/2024) e extrato bancário de abril/maio de 2024.

Os documentos acostados não forneceram adequadamente parâmetros para visualizar a situação econômico-financeira do agravante.

O requerido alegou que o agravante, na cédula de crédito bancária, declarou renda mensal na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fator omitido quando instado a apresentar documentos para comprovar sua situação econômico-financeira.

A declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família.

Tal presunção é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente, justificando o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.

Pois bem, no caso ora em análise, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID Num. 22865752 – Pág. 1
.

Isto porque, apesar do agravante Agravante afirmar que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, o magistrado de primeiro grau determinou que a parte trouxesse documentos para comprovar a sua hipossuficiência, com base no art. 99, §2º do CPC (ID 11543661).

E ao analisar a documentação anexada pelo recorrente, para comprovar a situação global econômico-financeira do mesmo, foram acostados: a) comprovante de pix de R$ 1.600,00 de abril/2024 (ID 117353424); b) comprovante de pix de R$ 850,00 de março/2024 (ID 117353425); c) comprovante de pix de R$ 1.600,00 de maio/2024 (ID 117353426); d) extrato bancário de abril/maio de 2024 (ID 117353428).

De fato, os documentos acostados não fornecem adequadamente parâmetros para visualizar a situação econômico-financeira do Agravante, ainda mais se levarmos em conta as alegações trazidas pelo recorrido, que em sede de contrarrazões, aduziu que o recorrente, na cédula de crédito bancária, declarou renda mensal na importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, conforme
fls. ID. n.

23946685 – Pág. 03
, fator este que foi omitido pelo autor da ação, quando foi instigado a apresentar documentos para comprovar sua situação econômico/financeira.

Assim, de acordo com as provas acostadas, mantenho o entendimento pela não concessão do benefício da justiça gratuita.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
.

4.
In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente
. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

ASSIM
, ante o exposto
,
ancorado no julgado do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que

CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025